Tribunal: TJSP
Processo: 2131163-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Loteamento residencial. Decisão que concedeu tutela de urgência. Inconformismo da corré. Após concessão de primeira tutela de urgência para reconstrução de muro com vícios, e suposto cumprimento, autora noticiou queda do muro. Concessão de nova tutela de urgência. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa.

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Loteamento residencial. Decisão que concedeu tutela de urgência. Inconformismo da corré. Após concessão de primeira tutela de urgência para reconstrução de muro com vícios, e suposto cumprimento, autora noticiou queda do muro. Concessão de nova tutela de urgência. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa. Fundamentação suficiente, dado o cumprimento dos requisitos e o contexto da ação. Cerceamento de defesa não verificado. Possibilidade de concessão de tutela de urgência inaudita altera pars. Recurso não provido.